Tribunal: TJMT
Processo: 1030190-90.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030190-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THYAGO REZENDE HOLPERT - CPF: 029.866.911-02 (APELANTE), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0436-60 (APELADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1030190-90.2018.8.11.0041

APELANTE: THYAGO REZENDE HOLPERT

APELADO: MARISA LOJAS S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a sentença de improcedência da ação se não restou comprovada a negativação do nome do autor efetuada pela requerida, perante os cadastros de inadimplentes, por meio de extrato emitido pelos órgãos de proteção ao crédito, de forma a demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THYAGO REZENDE HOLPERT
n
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face da
MARISA LOJAS S.A.
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Sustenta o apelante que primeiramente ingressou com a ação junto ao 5º Juizado Especial Civil de Cuiabá-MT (processo nº 8061807-06.2017.811.001), na qual postulou pela declaração de inexistência de débito com indenização por danos morais e liminar para baixa de seu nome perante o cadastro de proteção ao crédito.

Esclarece que ao relatar na petição inicial que havia sido vítima de estelionato, o feito foi extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência do juízo para julgar a ação diante da necessidade de perícia.

Aduz que apesar de ter sido revogada a liminar concedida naqueles autos, a apelada não inscreveu seu nome novamente junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual, quando ingressou com a presente demanda não havia a referida restrição. Contudo, o dano moral sofrido subsiste, tendo em vista que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes de forma indevida.

Assevera que os documentos juntados aos autos demonstram que o autor foi vítima de estelionato bem como que o requerido não juntou nenhum contrato assinado ou gravação que comprovasse a contratação dos serviços pelo apelante, sendo indevido o débito que ensejou a restrição do seu nome.

No mais, alega que possui direito à indenização por danos morais e insurge-se quanto à condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais deveriam ser arcados pela apelada, por ter dado causa à ação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 59067002)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, foi surpreendido com a inscrição do seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito pela requerida em razão de débito que desconhece, eis que jamais firmou qualquer contrato que pudesse dar origem à restrição.

Pois bem.

Trata-se de negativação em virtude de débito relativo à suposta compra realizada com o cartão da requerida, a qual o autor alega desconhecer.

Assim, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, o apelante apoia-se na tese de que
o débito que ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito é indevido
e, via de consequência, devida a indenização por dano moral. De outro lado, a requerida alega que
não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos.

Consoante relatado, o apelante afirma que a inexistência da negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito quando da propositura da presente demanda decorre do fato de já ter ajuizado, anteriormente, ação perante o 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT (
processo nº 8061807-06.2017.811.001), na qual, após a concessão da liminar para baixa da restrição do seu nome junto aos cadastros de inadimplentes, houve sentença de extinção sem resolução do mérito, em razão da incompetência do Juízo.

Ocorre que não consta dos autos elementos que confirmem tais argumentos.

Ao consultar o citado processo pelo sistema
Primus
bem como o andamento processual no endereço eletrônico deste Tribunal http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx, não é possível ter acesso ao teor das decisões dadas naqueles autos (atualmente arquivados), sendo possível confirmar apenas os nomes das partes do processo.

Ademais, o apelante sequer se deu ao trabalho de colacionar aos autos o extrato com a suposta restrição do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, limitando-se a colar, nas razões recursais,

imagem relativa à parte do que seria o suposto extrato do Serasa
– documento este,
diga-se de passagem, ao qual a magistrada sentenciante sequer teve acesso, pois trazido apenas em sede recursal
.

De se destacar que além de não trazer a prova da negativação do seu nome, o autor nem mesmo informou na petição inicial o valor débito questionado, sendo explicado o fato de já ter ajuizado uma ação anteriormente perante o Juizado Especial apenas após a prolação da sentença de improcedência.

Portanto, diante da inexistência de comprovação da negativação do seu nome perante os cadastros de inadimplentes pela recorrida, por meio de extrato emitido pelos órgãos de proteção ao crédito,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Ademais, não prospera a alegação de que, na hipótese, competia à concessionária requerida comprovar a legalidade da cobrança, pois
conquanto ao caso sejam aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tal fato não desloca o ônus da prova para o fornecedor de forma automática, sendo imprescindível um início de prova pela parte autora, o que, entretanto, não ocorreu.

Nesse sentido:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DOS VALORES COBRADOS – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. À falta de comprovação de desligamento da unidade consumidora, o faturamento do consumo de energia elétrica apurado deve ser tido por válido. 2. Súmula 385/STJ, da “anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
." (TJMT - N.U 0012146-95.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - SANEAMENTO DEVIDO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Existindo uma das omissões apontadas, os Embargos de Declaração devem ser providos para saná-la. "Mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pelo réu."

(AgRg no REsp 1293832/PR)
.” (TJMT - RED 147635/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 31/01/2018, DJe 06/02/2018)

Por consequência, diante da improcedência da ação, não há falar-se em pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela parte apelada por supostamente ter dado causa a ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, e deixo de majorar os honorários recursais uma vez que já fixados no patamar máximo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020